Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-45.2024.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-45.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - CNPJ: 17.178.195/0001-67 (APELANTE), ALINE CATIA MUNIZ CARVALHO CASTRO - CPF: 095.042.106-51 (ADVOGADO), LETICIA DE OLIVEIRA RAMOS JACOB - CPF: 092.828.376-37 (ADVOGADO), KARINA CARLA FERREIRA DA SILVA GONCALVES GADIOL - CPF: 076.933.136-05 (ADVOGADO), ANA FLAVIA LIMA SILVA - CPF: 093.629.236-96 (ADVOGADO), LEONARDO JACKSON RODRIGUES - CPF: 813.533.246-72 (ADVOGADO), VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FROIS - CPF: 826.836.206-59 (ADVOGADO), CLAUDIO CESAR PESSATTO - CPF: 001.492.471-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
PACTA SUNT SERVANDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Sociedade Mineira de Cultura contra sentença que, em ação de cobrança de mensalidades inadimplidas de curso de pós-graduação, julgou procedente o pedido, mas determinou a atualização do valor pelo índice INPC a partir da citação, divergindo do índice contratual IGP-M/FGV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a existência de contrato formal entre as partes; (
ii
) estabelecer se deve prevalecer o índice de correção monetária IGP-M/FGV previsto contratualmente em substituição ao INPC determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo contrato de prestação de serviços educacionais registrado em cartório, termo de adesão assinado eletronicamente, boletos emitidos e histórico escolar com relatório de notas e frequência, evidencia de maneira clara e inequívoca a contratação formalizada e a prestação do serviço educacional.

O contrato de prestação de serviços educacionais estabelece expressamente, em sua Cláusula Terceira - Do Inadimplemento Financeiro, que a atualização monetária em caso de atraso no pagamento será feita pelo índice IGP-M(FGV), devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda.

Considerando que o valor cobrado já foi atualizado até 05/01/2024, conforme boleto juntado aos autos, a correção monetária e os demais encargos devem incidir a partir desta data, para evitar
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Comprovada a existência de contrato formal entre as partes, com documentação que inclui contrato registrado em cartório, termo de adesão eletrônico, boletos e histórico escolar, não há que se falar em contrato verbal.

Havendo previsão contratual expressa quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em caso de inadimplemento, deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, respeitando-se o IGP-M/FGV pactuado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL No
1000775-45.2024.8.11.0108

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA X CLAUDIO CESAR PESSATTO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Sociedade Mineira de Cultura com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT que, nos autos da ação de cobrança movida em face de Claudio Cesar
Pessatto
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 14.578,68, referente a mensalidades inadimplidas do curso de pós-graduação
lato sensu
em Engenharia de Segurança do Trabalho
, valor a ser
atualiza
do
pelo índice INPC, a partir da data da citação, com juros de 1% ao mês.
Ainda, condenou a ré ao pagamento de honorários que fixo
u
em 10% sobre o proveito econômico obtido
.

Em suas razões, a apelante
alega que o magistrado equivocadamente alterou o índice de correção monetária pactuado entre as partes, substituindo o IGP-M/FGV previsto contratualmente pelo INPC.

Argumenta que o juízo fundamentou erroneamente que a autora não teria se desincumbido do ônus probatório de comprovar a existência do contrato, considerando-o verbal, quando na verdade foram juntados aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, o termo de adesão assinado eletronicamente, boletos emitidos e histórico escolar com relatório de notas e frequência.

A apelante sustenta a validade da contratação eletrônica e defende que, havendo previsão contratual expressa quanto ao índice de correção monetária, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.

Demonstra que a diferença entre o cálculo conforme a sentença (R$ 18.001,27) e o cálculo conforme o contrato (R$ 20.806,31) representa um prejuízo de R$ 2.805,04.

R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que a correção monetária seja feita pelo índice IGP-M/FGV, com juros de 1% ao mês, incidentes desde 05/01/2024 (data da última atualização do boleto) até a data do efetivo pagamento, conforme previsto na cláusula terceira do contrato de prestação de serviços educacionais.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia
está em saber se
a autora comprovou a existência de contrato formal entre as partes e se deve prevalecer o índice de correção monetária IGP-M/FGV, supostamente previsto no contrato, em substituição ao INPC determinado na sentença.

Inicialmente, quanto à alegação de que a autora teria comprovado a existência de contrato formal entre as partes, verifico que foram juntados aos autos documentos suficientes para demonstrar a relação contratual, notadamente o contrato de prestação de serviços educacionais (ID 351932351), devidamente registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG sob o número 01414243, o termo de adesão assinado eletronicamente (ID
351932354
), os boletos emitidos (ID
351932352
) e o histórico escolar com relatório de notas e frequência (ID
351932353
).

O conjunto probatório evidencia de maneira clara e inequívoca a contratação formalizada e a prestação do serviço educacional, não havendo que se falar em contrato apenas verbal, tampouco em ausência de prova da relação jurídica.

Ressalte-se que o contrato de prestação de serviços educacionais juntado aos autos estabelece expressamente, em sua Cláusula Terceira - Do Inadimplemento Financeiro, item 3, alínea "b", que a atualização monetária em caso de atraso no pagamento será feita pelo índice IGP-M(FGV), além de prever multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Nesse contexto, tendo sido comprovada a existência de contrato formal entre as partes, com previsão expressa do índice de correção monetária a ser aplicado em caso de inadimplemento, deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Conforme demonstrado pela apelante, a diferença entre o cálculo conforme a sentença (R$ 18.001,27) e o cálculo conforme o contrato (R$ 20.806,31) representa um prejuízo de R$ 2.805,04, o que evidencia o impacto financeiro da alteração do índice de correção monetária.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, considerando que o valor cobrado já foi atualizado até 05/01/2024, conforme boleto juntado aos autos (ID
351932352
), a correção monetária e os demais encargos devem incidir a partir desta data, para evitar
bis in idem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e determinar que a correção monetária seja feita pelo índice IGP-M/FGV, com juros de 1% ao mês, incidentes desde 05/01/2024 (data da última atualização do boleto) até a data do
efetivo pagamento, conforme previsto na cláusula terceira do contrato de prestação de serviços educacionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026